Tribunal: TJPA
Processo: 0802293-95.2018.8.14.0006
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0802293-95.2018.8.14.0006
SENTENCIANTE: DILCILENE PEREIRA DA SILVA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

SENTENCIADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU A REMESSA NECESSÁRIA E CONFIRMOU A SENTENÇA.
REDISCUSSÃO DE TESE A RESPEITO DO
CONTRATO TEMPORÁRIO.

CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS. NO CASO, PAGAMENTO DA VERBA FUNDIÁRIA
NA ESPÉCIE DEVIDAMENTE ANALISADA, CUJA CONFIRMAÇÃO ENCONTRA-SE LASTREADA EM PRECEDENTE DE NATUREZA VINCULANTE DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno, porém lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de nove a dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Turma julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém, 16 de dezembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO

interposto pelo MUNICÍPIO DE ANANINDEUA contra decisão monocrática de minha lavra, constante no id. 2663941 – págs. 1/10, que conheceu a remessa necessária e confirmou a sentença, cuja ementa restou assim lavrada,
ipsis litteris
:

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS. LEVANTAMENTO DE FGTS E DE SALDO DE SALÁRIO. INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS. NO CASO, CABIMENTO DO PAGAMENTO DA VERBA FUNDIÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. LIMITAÇÃO AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. DECISÃO MANTIDA”.

Irresignado, o ente municipal interpôs o presente recurso de agravo interno, alegando, em suas razões recursais (id. 2939515 – págs. 1/4), que o processo de origem é uma ação ordinária de cobrança, que tem como objetivo a cobrança de FGTS e verbas rescisórias.

Argumenta que o presente reexame necessário reiterou as questões levantadas na sentença do juízo
a quo
, as quais merecem enfrentamento do órgão colegiado.

Defende que a decisão monocrática que conheceu a remessa pelo reexame necessário e manteve a sentença de primeiro grau não merece prosperar em face de contrariar a jurisprudência pátria.

Em seguida, expõe que no presente caso é cabível o agravo regimental em razão de a decisão mantenedora da de primeiro grau em reexame necessário haver condenado o Município ao pagamento de FGTS, tendo sido fundamentada em situação diversa da apresentada.

Argumenta o Município agravante que o regime jurídico que regeu a relação de trabalho entre o ex-servidor e o Município de Ananindeua era eminentemente estatutária, na qual era submetido às regras estabelecidas pela Administração Pública.

Diz que a contração temporária tem como matiz constitucional o art. 37, IX, da Constituição Federal, assim cada ente federativo no âmbito de suas atribuições, possui competência para editar a sua própria lei, disciplinando a contratação temporária de excepcional interesse público.

Sustenta que o dispositivo constitucional, que é regra geral, somente deve ser excepcionado em relação às lides relativas aos servidores públicos estatutários, como proclamou o Supremo Tribunal Federal, na ADIN-MC 3.395, excluindo expressamente da alçada da Justiça Laboral os servidores públicos estatutários. Arrola nesse sentido jurisprudências que entende pertinentes ao caso que expõe.

Por fim, aduz que o apelo do Município de Ananindeua deve ser apreciado pelo colegiado e que a decisão monocrática merece ser reformada.

Pugna, ao final, pelo integral provimento do presente agravo interno.

A agravada apresentou contrarrazões ao vertente recurso (id. 3342802 – págs. 1/11), sustentando, em síntese, razões para ser mantida a decisão agravada.

Ao final, requer a total procedência dos pedidos elencados na inicial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

Primeiramente ressalto que a partir do julgamento da ADI 3.395/DF que fixou a competência da Justiça Comum não houve o enfrentamento do mérito, no sentido de que seriam devidas ou não as verbas trabalhistas entre administração e ex-servidor e, sim, só a fixação da respectiva competência.

Hodiernamente, pacificando a questão,
o Supremo Tribunal Federal fixou algumas teses em sede de Repercussão Geral:

Tema nº 191 - Repercussão Geral – RE 596.478: “É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário.”

Tema nº 308 - Repercussão Geral – RE 705.140: “A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.”

Tema nº 916 – Repercussão Geral – RE 765.320: “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.”

Tema nº 551 – Repercussão Geral – RE 1.066.677: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações."

No caso dos autos, denota-se que a autora ora agravada foi contratada como serviço temporário, a partir de 02/04/2002, para o exercício da função de auxiliar de administração, no entanto teve o contrato renovado por diversas vezes, sendo exonerada em 1º/01/2017, sendo incontestável, no caso, que a contratação da ora agravada não se deu para atendimento de necessidade temporária, nos moldes do artigo 37, IX, da CR/88, mas sim para o atendimento de necessidade permanente, havendo, portando, manifesta nulidade do contrato administrativo. Sendo assim,
perdeu a sua natureza temporária, violando o texto constitucional que permite tal contratação para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público, o que não é o caso dos autos.

Depreende-se, assim, que é
nulo o contrato firmado entre as partes, diante da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público.

Diante desta constatação, é oportuno dizer que, conforme decidido nos referidos Temas de Repercussão Geral que garantiu aos servidores temporários, com comprovado desvirtuamento da natureza temporária de sua contratação, o direito ao recebimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, saldo de salário, décimo terceiro salário e férias remuneradas, na espécie, faz jus a autora ora agravada ao percebimento tão somente do FGTS.

Acerca da matéria, reitero que o Supremo Tribunal Federal, em julgamento dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e nº 705.140, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral, respectivamente, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, assentado o entendimento pelo direito tão somente ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos.

As ementas dos recursos antes mencionados têm o seguinte teor:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.

1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (STF. Recurso Extraordinário nº 596.478/RR. Redator para acórdão MINISTRO DIAS TOFFOLI. Julgado em 13/07/2012)

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.

1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).

2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

3. Recurso extraordinário desprovido.

(STF. Recurso Extraordinário nº 705.140/RS. Relator MINISTRO TEORI ZAVASCKI. Julgado em 28/08/2014)

Acerca da matéria, bem elucidativo é o voto proferido pelo Ministro Teori Zavascki, nos autos do RExt nº 705.140/RS, nestes termos:

“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.”

Destarte, restou reconhecida a constitucionalidade do art. 19-A da Lei n° 8.036/1990, com a redação dada pela Medida Provisória (MP) 2.164-41/2001, que prevê o referido pagamento.

Assim, entendeu-se que o contrato nulo produz efeitos até que seja decretada a sua nulidade, sendo, portanto, o dispositivo mencionado, regra de transição que deve ser aplicada de maneira a não prejudicar a parte que agiu de boa-fé ao ser contratada, que prestou diligentemente seus serviços, prestigiando-se a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho (art. 1º, III e IV, da CRFB).

Ressalto, por oportuno, que as decisões do STF, nos Recursos Extraordinários n° 596.478 e nº 705.140, fazem referência à pessoa contratada pela Administração Pública sem concurso público, não delimitando a questão constitucional no regime de contratação, se celetista ou estatutário. Assim como, não o fez com relação a quem contratou, se a Administração Pública Direta ou Indireta.

Portanto, a tese jurídica restou fixada de forma ampla, sobretudo porque considerou as características da decisão prolatada sob a sistemática da repercussão geral, a saber: os efeitos vinculantes, erga omnes e de transcendência subjetiva ao interesse das partes.

Deve ser ressaltado, porém, que o resultado dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e nº 705.140, repita-se, garantiram às pessoas contratadas, sem concurso público, pela Administração Pública, apenas o direito ao depósito/levantamento do FGTS, previsto no Art. 19-A da Lei 8.036/90 e ao saldo de salário, considerando, para tanto, a nulidade do contrato por violação das hipóteses contidas no art. 37, § 2º da CF/88, a exemplo do que já fora antes deliberado nos precedentes do STF: AG. REG. NO RE 830.962/MG; AG. REG. NO RE COM AG. 736.523/MS; AG. REG. NO RE 863.125/MG; ARE 867.655/MS e RE 863.125/MG.

Sobre o tema tratado, inclusive pacificando a questão de uma vez por todas no âmbito deste Tribunal, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 960.708/PA, em caso específico do Estado do Pará, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, decidiu que: “reconhecida a nulidade da contratação temporária do recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve aplicar o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e assegurar o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço”.

Eis a ementa do julgado:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRECEDENTES. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AG.REG no Recurso Extraordinário 960.708/PA. Relatoria MIN. CARMEN LUCIA. Julgado em 09/08/2016, Publicado no DJE de 29/08/2016)

Desta feita, a autora ora agravada tem direito ao recebimento de verbas referentes ao recolhimento de FGTS não alcançadas pela prescrição.

Quanto ao pedido de reforma da sentença pela autora ora agravada em contrarrazões, com o fundamento de que faz jus a todos os pedidos elencados na inicial, entendo que a referida pretensão está sendo deduzida apenas em contrarrazões, meio inadequado para modificar a sentença, assim como a decisão monocrática. Sobre o assunto, já decidiu o STJ que “as contrarrazões têm como escopo apenas corroborar a manutenção dos fundamentos esposados pelo Tribunal de origem e rebater as afirmações contidas no recurso interposto, não se prestando a albergar pedido de reforma do aresto objurgado, consoante os princípios da
non reformatio in pejus
e do
tantum devolutum quantum appellatum
” (STJ, RMS 31167/ES, Relª. Minª. Laurita Vaz e RESp 905.403/SC, Relª. Minª. Eliana Calmon).

Desse modo, deixo de conhecer o pedido de reforma da sentença, bem como da decisão monocrática relativa aos demais pedidos da exordial, por ocorrência de preclusão, uma vez que não houve interposição de recurso cabível para amparar o inconformismo da recorrida, sendo inadequada as contrarrazões para o manejo de tal intento.

Logo, não merece acolhimento o presente recurso.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, mantendo em todos os termos a decisão agravada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 19/12/2020